Tribunal: TJDFT
Processo: 0749900-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REGIME DE VISITAÇÃO PATERNA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO DA INFANTE. PROTEÇÃO DO INTERESSE DA MENOR. ART. 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA SUSCITANTE.
1. A competência para julgar ações que envolvam interesses de menores é a do domicílio dos pais ou responsável ou, na sua falta, no foro do lugar onde se encontra o infante, em atenção ao princípio do juiz imediato e do melhor interesse da criança e do adolescente (inteligência do art. 147, incisos I e II da Lei n. 8.069 /1990 e Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A competência em razão do domicílio da criança possui caráter absoluto, pois visa ao atendimento do melhor interesse do menor, sendo competente o foro onde está domiciliado, a fim de facilitar a averiguação de seus direitos, possibilitando que a lide seja definida com mais segurança e celeridade.
3. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o art. 147 da Lei n. 8.069 /1990 estabelece regra de competência absoluta, fundando-se no princípio do juízo imediato (juízo mais próximo à criança ou adolescente), razão, inclusive, pela qual não será aplicado o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.